Tribunal: TJDFT
Processo: 0733995-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravado suspenda os débitos automáticos na conta corrente da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de suspensão das cobranças dos descontos referentes a mútuo feneratício validamente contratado sem que o correntista suporte as consequências contratuais desse ato antes da fase conciliatória entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários previamente autorizados pelo mutuário em conta corrente são lícitos, ainda que a referida conta seja utilizada para recebimento de salários.
4. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), condição não demonstrada no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 4o, III; Resolução no 4.790/2020 CMN.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.3.2022.